Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que que na execução judicial, consoante preconiza o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para cumprimento de sua obrigação.
2. A possibilidade de penhora de lucros e dividendos devidos a determinado sócio, para o pagamento de suas dívidas particulares, encontra-se prevista no art. 1.026 do Código Civil.
3. Não evidenciado o exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens de propriedade da parte executada, inviável, pois, a constrição sobre lucros e dividendos auferidos pela parte executada da sociedade empresária da qual é sócio administrador.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.